Tribunal: STF
Processo: RE 507110
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
   REGIMENTAL. REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. OFENSA DIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA CRIMINAL DA
   JUSTIÇA FEDERAL.  IMPROVIMENTO DO AGRAVO.
1.      Embargos de
   declaração opostos contra decisão monocrática. Princípio da
   fungibilidade recursal com a conversão do recurso em agravo
   regimental.
2.      Pressuposto de admissibilidade do recurso
   extraordinário consistente na repercussão geral somente passou a
   ser exigido a partir do dia 03 de maio de 2007.  Apenas com a
   implementação das normas necessárias à execução da Lei n°
   11.418/06, baseada na referida emenda regimental, houve a
   necessidade de demonstrar a repercussão geral de matéria
   constitucional para admissão do recurso extraordinário.
3.
        Ofensa direta à Constituição Federal, ao fazer expressa
   referência ao julgamento do RE n° 398.041 (rel. Min. Joaquim
   Barbosa, realizado na sessão de 30.11.2006) que reconheceu a
   competência da justiça federal para conhecer e julgar as causas
   relacionadas aos crimes de redução à condição análoga à de
   escravo (CF, art. 109, VI).
4.      Prequestionamento decorrente
   da matéria haver constado da ementa do acórdão recorrido a
   referência à competência para julgamento dos crimes contra a
   organização do trabalho.
5.      Embargos de declaração convertidos
   em agravo regimental, e como tal, improvido.